Tribunal: STF
Processo: RE 626920
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Afasto o sobrestamento anteriormente determinado.
    Passo à análise do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que considerou constitucional a majoração da alíquota da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL – feita pela Lei 11.727/2008 fruto da conversão da MP 413/2008. A correspondente ementa foi assim redigida:
    “TRIBUTÁRIO. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MP N° 413/2008. LEI N° 11.727/2008. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. O mero aumento de alíquota da CSLL não configura regulamentação do dispositivo constitucional, o que afasta a ofensa ao, art. 246 da Constituição. 2. O exame dos pressupostos de urgência e relevância para edição válida de medida provisória é reservado ao Poder Executivo, quando da edição ela medida, e ao Congresso Nacional, quando de sua apreciação, para convertê-la em lei ou para rejeitá-la.. 3. Se com a conversão da medida provisória em lei não há inovação legislativa, prejudicial, é, incabível impor nova anterioridade nonagesimal para cobrança do tributo com alíquota majorada.”
    A parte recorrente sustenta a violação aos arts. 195, inciso I e § 9º, 150, incisos II e IV, 170, incisos IV e IX, 194, parágrafo único, V e 246, todos da Constituição. Alega ser inconstitucional a majoração da alíquota da CSLL para 15% promovida pelo artigo 17 da Lei n° 11.727/2008.
    Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI 4101/DF, Ministro Luiz Fux, por entender que as alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – para instituições financeiras e entidades assemelhadas estabelecidas pela Lei federal 11.727/2008, fruto de conversão da Medida Provisória 413/2007, modificada pela Medida Provisória 675/2015, convertida na Lei federal 13.169/2015 não ofendem o Texto Constitucional:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 17 E 41-II DA LEI 11.727/2008, RESULTANTE DA CONVERSÃO DA MPV 413/2008, E O ARTIGO 1º DA LEI 13.169/2015, FRUTO DA CONVERSÃO DA MPV 675/2015. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO (CSLL). ALÍQUOTA ESPECÍFICA PARA EMPRESAS FINANCEIRAS E EQUIPARADAS. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 246 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE GRADUAÇÃO DA ALÍQUOTA CONFORME A ATIVIDADE ECONÔMICA. PECULIARIDADES SEGMENTO FINANCEIRO. ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMA EFICIÊNCIA ALOCATIVA DA TRIBUTAÇÃO. 
    1. As alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – para instituições financeiras e entidades assemelhadas estabelecidas pela Lei federal 11.727/2008, fruto de conversão da Medida Provisória 413/2007, modificada pela Medida Provisória 675/2015, convertida na Lei federal 13.169/2015 não ofendem o Texto Constitucional. 
    (…)
    5. A Lei 11.727/2008, que elevou de 9% para 15% a alíquota da CSLL das instituições financeiras, e, posteriormente, pela Lei 13.169/15 de 15% para 17 e 20%, consideraram a atividade econômica dos contribuintes e não a sua lucratividade.
    6. O art. 195, § 9º, da Constituição prevê que as contribuições sociais de seguridade social poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.
    (...)
    21. As normas impugnadas não promoveram a tributação da lucratividade das instituições financeiras, mas fizeram incidir a exigência sobre a grandeza econômica que representa a atividade daquele segmento. 
    (…)
    24. Ação Direita de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”
    No aludido precedente ' que se reveste de natureza vinculativa, a teor da expressa dicção do parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999 ', foi declarada a constitucionalidade a Lei nº 11.727/2011, no que elevou as alíquotas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
    Nesse contexto, as razões de decidir adotadas no julgamento da citada ação de controle concentrado são aplicáveis à presente controvérsia. 
    Em mesma linha de entendimento cito os precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: ARE 949.005-AgR/SP, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.113.061-AgR/RS, Segunda Turma, Ministro Dias Toffoli, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA A SER APRECIADA NO RE 599.309. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 4.101. IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEIO DE MEDIDA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.
    1. Não se aplica ao caso a repercussão geral reconhecida nos autos do RE 599.309. Isso porque naquele feito é discutida a constitucionalidade da contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários de instituições financeiras, fundamentado no art. 195, I, a, da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, a Contribuição Social analisada refere-se ao lucro líquido das instituições financeiras, com embasamento no art. 195, I, c, da Carta.
    2. O fato de o mérito da ADI 4.101 ainda não ter sido apreciado não impede o julgamento do presente recurso, consoante prevê a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    3. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou a legitimidade da alteração da alíquota da CSLL por meio de medida provisória, tendo em vista que a alteração do art. 195 da Carta pela Emenda Constitucional 20 não versou, especificamente, sobre a alíquota de contribuição destinada ao custeio da seguridade social. Dessa forma, a referida medida provisória não regulamentou o art. 195, § 9º, da Constituição Federal, o que afasta a alegada contrariedade ao art. 246 da Carta Magna.
    4. Nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, a exigência de alíquota diferenciada da CSLL das instituições financeiras não afronta o princípio da isonomia. Precedentes.
    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. CSLL. MP nº 675/15. Lei nº 13.169/15. Artigo 246 da CF/88. Majoração de alíquota anteriormente fixada. Ausência de regulamentação. Artigo 195, § 9º, da CF/88. Diferenciação de alíquotas. Possibilidade.
    1. A MP nº 675/15, convertida na Lei nº 13.169/15, não regulamentou emenda constitucional, mas apenas majorou a alíquota da CSLL já anteriormente exigida.
    2. O art. 246 da Constituição Federal veda a edição de medida provisória que regulamente dispositivos da Carta Magna objetos de alteração por emendas constitucionais promulgadas de 1º de janeiro de 1995 até a data da promulgação da EC nº 32, de 2001.
    3. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de se estabelecerem alíquotas diferenciadas de contribuição social em razão, dentre outros critérios, da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte.
    4. Agravo regimental não provido.
    5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator